Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730966-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DANIEL SIMEAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0734812-28.2018.8.07.0001, movido por DANIEL SIMEÃO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação à penhora (ID 134755060, origem). Em suas razões (ID 39351826), o agravante narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença cujo objeto é o pagamento de multa por descumprimento de comando judicial (R$ 40.373,76 – valor atualizado). Aduz ser desarrazoada e desproporcional a multa fixada – R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00 e, ainda, que a multa por descumprimento de ordem judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja excluída a multa ou reduzida ao patamar máximo de R$ 5.000,00. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 39351834). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Analisando a questão, todavia, considero ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. A leitura dos autos de origem revela que, de fato, o executado, ora agravante, não obstante intimado para efetuar o pagamento do débito (multa aplicada em virtude do descumprimento de ordem judicial), manteve-se inerte. Apenas após a penhora via SISBAJUD no valor de R$ 40.373,67, apresentou impugnação alegando a desproporção da multa e enriquecimento ilícito do agravado. Verifica-se ter sido aplicada em virtude do comportamento omissivo do agravante, o que retira, a priori, a plausibilidade do direito. Ademais, embora tenha ocorrido a penhora do valor, o magistrado condicionou o levantamento do saldo em favor do credor à preclusão da decisão. Assim, considerando a celeridade dos julgamentos desta Turma, afigura-se afastada a urgência necessária ao deferimento da liminar, podendo a questão avaliada com maior profundidade quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator